Tribunal: TJMT
Processo: 1041438-48.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041438-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JESUE LEI DE LIMA - CPF: 012.046.301-60 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JESUE LEI DE LIMA - CPF: 012.046.301-60 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - DECISÃO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - AUSÊNCIA E PROVAS HÁBEIS - FOTOGRAFIAS GENÉRICAS - TAXA DE SERVIÇO DE DESPACHANTE - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

1. Há que ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porquanto não demonstrada a ausência de fundamentação ou mesmo o julgamento
ultra petita
.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

4. As fotografias juntadas ao processo se mostram genéricas e abstratas, eis que as mesmas imagens foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, patrocinadas pelo mesmo advogado, referentes a diversos empreendimentos da ré; sendo inapta, portanto, a servir como alicerce aos pedidos formulados pelo autor.

5. No que tange à devolução da taxa de serviço de despachante, o autor discorreu sobre o tema bem como apresentou documentação pertinente e hábil a comprovar a cobrança irregular do encargo. Ademais, a ré deixou de comprovar a contratação do serviço, motivo pelo qual deve ressarcir o autor dos valores despendidos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso do autor desprovido.

8. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pelo autor
JESUE LEI DE LIMA
, quanto pela ré,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º
1041438-48.2021.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), relativo à taxa de serviço de despachante que não foi contratada, a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; condenando a parte autora, por ter decaído da parte mínima de seus pedidos, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o autor e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que as campanhas publicitarias da parte adversa são extremamente apelativas e com apenas o objetivo de auferir lucro.

Dessa forma, menciona que “
as fotografias da inicial são claras em evidenciar que o empreendimento onde o autor adquiriu a unidade residencial havia isenção no pagamento do ITBI e registro, em que constam diversos banners e faixas indicando o bônus, inclusive, em stands de venda e em local onde é a própria sucursal da MRV Engenharia
”.

Cita que a ré “
vincula inúmeros benefícios e ditas ‘promoções’ para atrair o consumidor e faze-lo assinar o contrato de ‘promessa de compra e venda’, sendo que após a assinatura do contrato, resultam os tormentos
”.

Informa que “
a empresa requerida realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações em respeito da gratuidade do ITBI e registro, com um único fim: facilitar e realizar vendas de seus imóveis para os consumidores; portanto, a Requerida realizou uma oferta pública o qual se obrigou a cumprir
”. Todavia, alude a autora que a ré não cumpriu com sua obrigação, tendo o autor que realizar os pagamentos de ITBI e registro para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome.

Ainda, aponta que “
os deveres decorrentes da função social do contrato, notadamente a boa-fé objetiva, devem ser observados também na fase pré-contratual que abrange a oferta do produto colocado à venda
”.

Desse modo, considerando que a ré não pode utilizar-se de tal mecanismo como indução de vendas por meio falsos anúncios, pugna o autor pelo provimento de seu apelo, a fim de que seja ressarcido em dobro dos valores despendidos bem como indenizado pelo dano moral supostamente sofrido.

A ré, por sua vez, ao interpor seu recurso de apelação, suscita, preliminarmente, acerca de nulidade da sentença, eis que foi
ultra petita
bem como violou o inciso IV do § 1.º do artigo 489 do Código de Processo Civil, eis que “
condenou a apelante à restituição dos valores pagos pela autora relativos à taxa de despachante, que sequer foram pleiteados na presente ação
”.

Ademais, menciona acerca da legalidade da cobrança da taxa de despachante ao alegar que “
é cobrada pelo serviço prestado e oferecido para a resolução de questões eminentemente burocráticas, que visa auxiliar no andamento dos trâmites burocráticos inerentes ao contrato de financiamento imobiliário e, portanto, posterior à assinatura do contrato de compra e venda
”.

Contrarrazoando o apelo autoral, enfatiza a ré que “
os documentos acostados pela apelada (i) não dizem respeito ao empreendimento Chapada do Mirante e (ii) muitos deles sequer foram produzidos pela apelante
”, não possuindo a data em que foram tiradas e sequer apontamento de qual empreendimento estava sendo vendido, sendo imprestáveis para o deslinde do feito.

Menciona que nas publicidades da construtora MRV acostadas, inexiste a informação publicitária de que no empreendimento Parque Chapada do Mirante, a MRV isentaria os adquirentes da taxa discutida.

Por fim, defende a ré a inexistência de má-fé de sua parte bem como ausência de danos morais, alegando não estarem presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, motivo pelo qual deve a sentença ser ratificada.

O autor, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões, repete o que foi argumentado em seu apelo, deixando de apresentar eventuais oposições ao recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º 1041438-48.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), relativo à taxa de serviço de despachante que não foi contratada, a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; condenando a parte autora, por ter decaído da parte mínima de seus pedidos, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da empresa ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante. Ainda, menciona que em todas as publicidades do empreendimento a ré informa acerca dos benefícios do programa minha casa minha vida bem como da isenção do ITBI e do registro, aduzindo serem grátis.

Cita que “
além da matriz e várias faixas pela cidade, existem folders, anúncios no facebook, instagram, fachada das filiais e nas próprias obras a informação de que o ITBI e registro são grátis para quem adquirir um MRV
”.

Contudo, ao contrário do anúncio, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI e do registro, sob pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz a parte autora ter sido obrigada a pagar as ilegítimas cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Expõe que após inúmeras tentativas de acordo, restando todas infrutíferas, sem alternativa, ingressou com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
reviu seu posicionamento para rejeitar a tese de propaganda enganosa arguida pelo autor, justificando que “
referidas imagens têm sido ostensivamente utilizadas em outras ações idênticas, ou seja, os mesmos documentos estão sendo partilhados por diversos compradores de imóveis junto a ré, para induzir o julgador na tese de propaganda enganosa
”. Ainda, expõe ser curioso o fato de o autor ter firmado o contrato em 2016 e somente em 2021 tenha se sentido enganado. Assim, fundamentado o
decisum
, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignados, interpuseram as partes recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, analisando detidamente as provas juntadas aos autos, tem-se que deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, examinando o que foi prolatado em sentença e confrontando com as provas anexas, alternativa não há se não rever o posicionamento anteriormente adotado, ratificando a sentença em todos os seus termos.

Isso porque, como bem exarado, das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

Ademais, observa-se que as mesmas imagens nestes autos anexas foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, referentes a diversos empreendimentos da ré, evidenciando o uso genérico e desenfreado das provas. Ainda, cumpre mencionar que as demandas são patrocinadas pelo mesmo advogado.

Não menos importante é o fato de o autor ter firmado o contrato em 2016 e somente em 2021 tenha se sentido enganado.

Ainda, cumpre esclarecer que, apesar de o autor mencionar que adquiriu um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante, pelas provas colacionadas nos autos, contata-se que o empreendimento se localiza no bairro Carumbé, divergindo tais informações.

Desse modo, considerando a genericidade das imagens colacionadas aos autos, tem-se que são inaptas a corroborarem com os alegados danos morais e materiais arguidos pelo autor em decorrência de suposta publicidade enganosa ou abusiva.

No que tange à devolução da taxa de serviço de despachante, apesar de não se encontrar elencado de forma específica nos pedidos da peça inaugural, o autor discorreu sobre o tema bem como apresentou documentação pertinente e hábil a comprovar a cobrança irregular do encargo, não tendo que se falar em nulidade de sentença por ser
ultra petita
. Ademais, a ré deixou de comprovar a contratação do serviço, motivo pelo qual deve ressarcir o autor dos valores despendidos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023